Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700144-29.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA SILVESTRE PESSOA FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DANIELE DE FATIMA SERPA PEREIRA DECISÃO SANDRA SILVESTRE PESSOA FREITAS interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Pretende a agravante ser nomeada e empossada no cargo de Conselheira titular do Itapoã e, consequentemente, suspender a nomeação de outra candidata que tomou posse, até decisão definitiva. Alega que ,em 17/12/2019, foi publicado o resultado provisório do curso de formação no Diário Oficial do Distrito Federal n° 239, no qual constava a agravante como titular aprovada na quinta posição, mas, posteriormente foi surpreendida com a publicação do resultado definitivo, em 08/01/2020, em que caiu para suplente (6a colocação), tendo a outra candidata de colocação imediatamente posterior assumido a vaga supostamente da agravante. Aduz ter havido irregularidade na contagem dos votos em favor da candidata empossada, isso porque no espelho da urna o número dos votos estava borrado atribuindo um voto a mais para a candidata concorrente. O MM. Juiz a quo indeferiu a medida antecipatória por não ter vislumbrado a probabilidade do direito invocado, uma vez que no caso de emparelhamento entre os candidatos, adota-se o critério etário para desempate. Brevemente relatado, decido. Conheço do recurso, uma vez que atende aos requisitos legais. O artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal permite o cabimento de agravo de instrumento contra decisão proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela. Por sua vez, o artigo 3o da Lei no. 12.153/2009 estabelece que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”. Conquanto cabível, creio que o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pleiteada, isso porque como afirmado pela agravante, a classificação na quinta posição constou de resultado provisório. Posteriormente, com a publicação do resultado definitivo veio a ocupar a 6a posição. Portanto, perfeitamente cabível a revisão do resultado provisório por não ser definitivo, não sobressaindo irregularidade no ato administrativo. As razões da Administração para aferir a nova colocação da agravante só serão conhecidas com o contraditório, até porque a agravante alega ter ocorrido irregularidade na contagem dos votos, o que, a toda evidência, não pode ser tomado como argumento verossímel sem a oitiva da parte adversa. Dessa forma, não vislumbro ofensa aos princípios da razoabilidade e da legalidade. A par disso, os provimentos emergenciais autorizados na Lei só devem ser concedidos à luz de qualquer incerteza ou hesitação, haja vista os rígidos pressupostos exigidos pela legislação para sua concessão. Indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito